Tribunal: TJPA
Processo: 0804629-62.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804629-62.2024.8.14.0006

APELANTE: MARCELO FELIPE FERNANDES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804629-62.2024.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MARCELO FELIPE FERNANDES MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Marcelo Felipe Fernandes Monteiro contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pelos crimes de roubo simples (art. 157, caput, do CP) e furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP), à pena total de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

2.

O apelante requer: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a desclassificação do roubo para furto simples; (iii) exclusão da qualificadora do concurso de pessoas; e (iv) compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação;
(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto simples;
(iii) determinar se deve ser excluída a qualificadora do concurso de pessoas;
(iv) verificar se é possível compensar a reincidência com a confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O conjunto probatório — composto por auto de prisão em flagrante, reconhecimento pessoal das vítimas e depoimentos harmônicos dos policiais militares e vítimas em juízo — comprova a materialidade e a autoria dos delitos, afastando a alegação de insuficiência de provas.

5.

A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes patrimoniais, quando coerente e em consonância com os demais elementos de convicção, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

6.

A desclassificação para furto é inviável, pois restou demonstrada a grave ameaça verbal (“volta pra lá, senão eu vou te matar”) empregada contra a vítima Pedro Henrique, caracterizando o tipo do art. 157, caput, do CP, e não o furto simples.

7.

A qualificadora do concurso de pessoas está configurada, visto que o apelante agiu em conluio com outro indivíduo, ainda que não identificado, havendo divisão de tarefas e unidade de desígnios na execução do crime contra Kamila Tamira Jardim Amador.

8.

A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é admitida, conforme jurisprudência pacífica do STJ, quando inexistente multirreincidência, pois ambas possuem natureza subjetiva e incidem sobre o mesmo aspecto da personalidade do agente.

9.

Readequada a dosimetria, a pena total foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória nos crimes contra o patrimônio.

2.

A grave ameaça verbal praticada durante a subtração configura o crime de roubo e afasta a desclassificação para furto.

3.

O concurso de pessoas se caracteriza pela cooperação consciente e simultânea entre os agentes, ainda que o comparsa não seja identificado.

4.

É cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, salvo em casos de multirreincidência.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 157, caput; 155, §4º, IV; 59; 69; 44, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 809670/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 16.08.2024;
STJ, AREsp 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 25.02.2025;
TJPA, Apelação Criminal nº 0012794-17.2014.8.14.0028, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso
e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena e fixá-la em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804629-62.2024.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MARCELO FELIPE FERNANDES MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Marcelo Felipe Fernandes Monteiro, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, condenando-o como incurso nas sanções do art. 157, caput, e art. 155, §4º, inciso IV, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narrou à denúncia (ID 26875636):

“(...) que, no dia 04 de março de 2024, por volta das 08h30, em uma residência, situada na Invasão dos Milagres, Rua Castanheira, bairro Pato Macho, nesta cidade, o denunciado MARCELO FELIPE FERNANDES MONTEIRO subtraiu, para si, mediante grave ameaça, 01 (uma) uma bicicleta, aro 20, cor azul, pertencente à vítima Pedro Henrique Dias Rodovalho.

Consta ainda nos autos que, no mesmo dia, logo após o crime acima apontado, em outra residência, localizada na Invasão dos Milagres, Rua Castanheira, bairro Pato Macho, nesta cidade, o denunciado MARCELO FELIPE FERNANDES MONTEIRO, em concurso com um indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si, 01 (uma) televisão, modelo UN43T6300AG; 01 (uma) caixa de som, modelo Sumay; 01 (uma) mochila preta, contendo duas peças de roupa, da vítima Kamila Tamira Jardim Amador.

Extrai-se dos autos que, no local, dia e horário supramencionados, o denunciado, aproveitando que a vítima Pedro Henrique Dias Rodovalho estava deitada em sua residência, entrou no imóvel, pela parte da cozinha, e de lá subtraiu a bicicleta de Pedro Henrique. Em seguida, quando o acusado já estava saindo em posse da bicicleta, a vítima ouviu um barulho e foi até a cozinha, ocasião em que flagrou o denunciado, o qual proferiu as seguintes ameaças contra Pedro Henrique, textuais: “volta pra lá, senão eu vou te matar”. Diante de tal ameaça de morte, a vítima retornou para dentro da sua casa e o denunciado conseguiu empreender fuga com a bicicleta. Em ato contínuo, o denunciado seguiu para residência da vítima Kamila Tamira Jardim Amador, situada na mesma invasão, sendo que de lá, desta vez com a ajuda de outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu: 01 (uma) televisão, modelo UN43T6300AG; 01 (uma) caixa de som, modelo Sumay e 01 (uma) mochila preta, contendo duas peças de roupa. Depois, a vítima Kamila viu os infratores saindo pelos fundos da sua residência e então passou a gritar, chamando pelos vizinhos. Assim, alguns populares passaram a perseguir os autores, momento em que lograram êxito na captura apenas do denunciado, enquanto o segundo autor conseguiu fugir. Nessa senda, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando ronda pela Alça Viária, quando foi acionada por outros populares, os quais narraram que dois homens haviam subtraído vários objetos de algumas residências, localizadas na Invasão dos Milagres, e que, logo após, empreenderam fuga do local. Diante de tais informações, os policiais diligenciaram-se ao local e se depararam com o acusado sendo agredido por alguns populares. Na ocasião, os agentes públicos encontraram com o acusado os seguintes objetos: 01 (uma) televisão, modelo UN43T6300AG; 01 (uma) caixa de som, modelo Sumay; 01 (uma) mochila preta, contendo duas peças de roupa e um boné, além de uma bicicleta, aro 20, cor azul. Destarte, a Polícia Militar deu voz de prisão ao acusado e o encaminhou para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. Perante a autoridade policial, o acusado afirmou que realmente furtou os objetos apresentados pela Polícia Militar, pois precisava comprar remédio para sua esposa que estava com dengue, bem como queria comprar drogas, já que é usuário de entorpecentes, no entanto, alegou que não chegou a ameaçar as vítimas (fl. 07 do ID 110475751). As vítimas compareceram à Delegacia, reconheceram e recuperaram seus objetos subtraídos (...)”

Em razões recursais
(ID 22841931), o recorrente pugnou pela absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas e subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto contra a vítima Pedro; a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas contra a ofendida Kamila; e, por fim, requer a compensação da agravante da reincidência com a atenuante de confissão.

Constam as contrarrazões (ID 22841933) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior

(ID 24254429), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento.

É o relatório.

Ao revisor.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.DA ABSOLVIÇÃO.

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar o édito repressivo, sem, contudo, apresentar fundamentos plausíveis que amparem tal pretensão. Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão do apelante.

Ainda que a Defesa insista na tese de absolvição, o acervo probatório evidencia o contrário, uma vez que o recorrente foi detido em flagrante na posse da res furtiva. Ademais, o próprio apelante confessou em juízo a prática do crime.

Observa-se o trecho da sentença:

“(...) Pelo teor das provas colhidas em juízo não há como negar a prática de conduta compatível com o tipo do art. 157, bem como não há dúvidas quanto a quem se deva atribuir sua autoria.

A materialidade e autoria delitivas restaram assentes por dos autos de apreensão e entrega da bicicleta à vítima, bem como por meio da prova oral colhida em Juízo.

(...)

DIEGO DOS SANTOS NERI (PM CONDUTOR) narrou: que estava em ronda com sua equipe pela Alça Viária quando populares acionaram a viatura e informaram que dois indivíduos estavam em fuga após cometerem subtrações dentro de algumas residências. Após algumas diligências, os policiais souberam que a população havia capturado o acusado. Ao chegarem no local, os policiais observaram que o acusado foi agredido. Uma mochila e uma bicicleta foram entregues aos policiais. A população informou aos policiais que o acusado agiu em companhia de outro indivíduo. O outro indivíduo (que estava com o acusado na prática desses crimes) não foi identificado. Duas vítimas compareceram à delegacia e reconheceram o acusado. Soube através de uma das vítimas que o acusado ameaçou um cidadão dentro da casa. Durante a fuga, o acusado e seu comparsa passaram a jogar alguns objetos. A comunidade já conhecia o acusado em razão do cometimento de alguns delitos.

SIDNEY CARDOSO WANZELER (PM) expôs: que estava em rondas na localidade quando dois rapazes numa motocicleta lhes disseram que dois homens estavam cometendo furtos em residências nessa localidade. Em dado momento os policiais encontraram a população com o acusado, e seu comparsa tinha fugido para uma área de mata. Soube que em uma das residências o acusado entrou com a vítima dentro e na outra residência ocorreu arrombamento. Os objetos furtados foram televisão, som, bicicleta e mochila com pertences dentro, e na outra residência foi subtraído a cesta básica do mês, sendo que tais itens ficaram com o indivíduo que fugiu. As vítimas reconheceram o acusado na delegacia, frente a frente.

FELIPE RAMOS GORDO (PM) participou da equipe que efetuou a prisão do acusado e contou: que dois policiais solicitaram apoio para fazer o cerco e apreensão do acusado. Sua guarnição chegou no momento em que o acusado já estava detido por outra guarnição.

Reconheço a confissão extrajudicial.

(...)

2.2 Da Autoria e da materialidade do delito tipificado no art. 155, §4º, IV, do CPB contra a vítima Kamila. A materialidade delitiva e a respectiva autoria encontram-se muito bem descritas na denúncia, somada à prova oral produzida em Juízo. Senão vejamos.

KAMILA TAMIRA JARDIM AMADOR (vítima) disse que no dia dos fatos percebeu a presença do acusado em sua casa logo ao chegar da padaria em companhia de sua filha. O acusado estava subtraindo sua televisão, som e mochila com roupas. No mesmo dia os vizinhos lhe disseram que o indivíduo tinha sido preso. Esses fatos ocorreram de manhã. Reconheceu o acusado através da videoconferência como sendo quem subtraiu os itens de sua casa. O acusado arrombou a porta de trás. Depois disso, a depoente precisou consertar a porta. (...)”

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

Ademais, os depoimentos prestados em juízo pelos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram integralmente as declarações da vítima, descrevendo de forma minuciosa a dinâmica delitiva e identificando o apelante como um dos autores do fato, o que afasta, de forma inequívoca, a pretensão absolutória sustentada pela Defesa.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS AGENTES POLICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. VEDAÇÃO LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Valmir Jonário Carafunim do Rosário contra sentença da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que o condenou a 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II). O recorrente pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para furto tentado, substituição da pena por restritiva de direitos e concessão do acordo de não persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se há insuficiência de provas para absolvição do recorrente;

(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de roubo tentado para furto tentado;

(iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, laudo pericial, termo de apreensão, imagens de câmeras de segurança e depoimentos da vítima e de testemunhas policiais colhidos sob contraditório, comprova a materialidade e a autoria, revelando conluio entre os acusados e a preparação do crime.

4. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, especialmente quando confirmada por testemunhas policiais e provas documentais.

5. A apreensão de arma de fogo no veículo ocupado pelo recorrente e pela corré caracteriza a grave ameaça, afastando a alegação de furto tentado e confirmando a tipificação do roubo majorado (CP, art. 157, §2º-A, I).

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é juridicamente inviável, pois o crime foi praticado com violência e grave ameaça, incidindo a vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e em consonância com demais provas, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais.

2. A apreensão de arma de fogo no veículo utilizado pelos agentes caracteriza grave ameaça, afastando a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto.

3. O art. 44, I, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44, I; 157, §2º, II e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 07.04.2022; TJDFT, Apelação Criminal nº 0727338-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 15.07.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004907-16.2019.8.14.0057 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/10/2025)

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença e o indeferimento do pleito absolutório.

2.DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA A MODALIDADE DE FURTO.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese não merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa. Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência.

São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto. Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, mostra-se coerente a fundamentação do édito condenatório, tendo em vista o conjunto probatório demonstrado nos autos, não havendo que se falar em desclassificação do delito para o crime de furto simples, estando a sentença calcada em situações fáticas, principalmente diante dos relatos da vítima.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade”
e sem a percepção da ocorrência
. Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT, DO CP. 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. INOCORRÊNCIA. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO SUPOSTAMENTE CABÍVEIS NA HIPÓTESE. IMPOSSIBILIDADE. 4) CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA.1) Autoria e materialidade delitiva demonstradas pela declaração da vítima, a qual reconheceu o acusado como autor do fato, corroborada pelos depoimentos testemunhais ratificados em juízo, formando um conjunto probatório coeso e harmônico, restando improcedente a alegação de insuficiência de provas aptas a embasar o édito condenatório.2)
Comprovado o emprego de grave ameaça verbal contra a vítima para a consumação da subtração, e ainda, a simulação de uso de arma, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto.
3) Reavaliando-se as circunstancias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que as circunstâncias do delito não são favoráveis ao apelante, pois praticado em plena luz do dia, tendo o mesmo pulado o muro da casa da vítima, sendo certo que tal circunstância, por si só, justifica a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a qual restou definitiva, inexistindo nos autos registros de fatos que constituam circunstâncias atenuantes ou causas de diminuição de pena, as quais sequer foram indicadas pelo recorrente, mantendo-se o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ?b?, do CP.4) Tendo em vista o quantum final da pena corporal aplicado ao apelante ter sido superior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se ainda de crime de roubo, que pressupõe o uso de violência ou grave ameaça contra pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos objetivos para tanto, previstos no art. 44, I, do CP.5) Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0012794-17.2014.8.14.0028 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/09/2017)

É notório que a prática de um assalto viola não só o patrimônio do ofendido, como também gera lesão ou risco à incolumidade fisiopsíquica da vítima. Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do Código Penal, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.

3.DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DE FURTO.

Irresignado o Apelante pugna pela exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas, sob alegação de que não houve a comprovação do liame subjetivo entre o Recorrente e o outro nacional não identificado.

No entanto, tal argumento não deve prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa, pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através dos depoimentos prestados.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta, independente da identificação do comparsa.

Nesse diapasão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES.
REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado por réu condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2.º, II, do Código Penal) e furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O agravante busca a desclassificação do roubo para furto simples, a exclusão da majorante de concurso de agentes e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da Súmula 231/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo majorado (art. 157, §2.º, II, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP); (ii) apurar se é possível afastar a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas; e (iii) determinar se é admissível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes. III. RAZÕES DE DECIDIR

As instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.

A desclassificação do crime para furto simples ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes atenuantes, na segunda fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifei)

Assim, resta evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa.

4.
DA COMPENSAÇÃO DA MAJORANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Por derradeiro, requer a Defesa a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a fim de que, na segunda fase da dosimetria, as penas fixadas permaneçam inalteradas.

Com efeito, assiste razão à Defesa.

No presente caso, observa-se que o Juízo de primeiro grau reconheceu a preponderância da agravante da reincidência em detrimento da atenuante da confissão espontânea, entendimento que, contudo, carece de reforma.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, uma vez que ambos os institutos possuem idêntica natureza subjetiva e incidem sobre o mesmo aspecto da personalidade do agente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM. FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO DO RÉU FOI PARCIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. 1. Somente na hipótese de multirreincidência, há falar em preponderância da agravante sobre a atenuante. Sendo disposta somente uma anotação apta a configurar a reincidência, impõe-se a compensação com a confissão, ainda que parcial ou qualificada. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, ainda que parcial, retratada ou qualificada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante. Súmula n. 545 desta Corte (AgRg no HC n. 452.897/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/8/2018) . 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 809670 SC 2023/0087890-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

Dessa forma, considerando que o recorrente não ostenta multirreincidência, impõe-se a compensação integral entre tais circunstâncias, de modo que o aumento decorrente da reincidência deve ser neutralizado pelo decréscimo proveniente da confissão espontânea.

Portanto, readequando a dosimetria da pena, fixo a pena na segunda fase em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o delito de roubo contra a vítima Pedro
e
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de furto contra a ofendida Kamila.

Não foram aplicadas pelo Magistrado causas de aumento e diminuição na terceira fase.

Portanto, aplicando-se os termos do art. 69 do CPB, soma-se as respectivas penas, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
dou parcial provimento
, para redimensionar a pena e fixá-la em
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025